Tribunal: TJPA
Processo: 0800585-87.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800585-87.2022.8.14.0032

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MARIA LUIZA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre – IPMMA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer movida por servidora aposentada, condenou o ente público a incluir em seus proventos de aposentadoria a gratificação de escolaridade prevista no inciso III do artigo 40 da Lei Municipal nº 4.754/2010, com pagamento dos valores retroativos desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal, considerando que suas razões apenas reproduzem a contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

4.

O apelante limitou-se a repetir
ipsis litteris
os argumentos da contestação, sem rebater os fundamentos jurídicos da sentença de primeiro grau.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece que a mera repetição da peça contestatória nas razões recursais caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de maneira específica e fundamentada os argumentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera repetição da contestação.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; TJ/SP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TJ/AM, AC 0612382-58.2018.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 30.11.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre – IPMMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Maria Luiza Santos da Silva
em desfavor do ora apelante e do
Município de Monte Alegre
, julgou procedente o pedido da parte autora, ora apelada.

Na referida ação, a apelada narrou que ocupava o cargo de Professor MAG-1 na rede pública de ensino do Município de Monte Alegre/PA até a sua aposentadoria, e que atualmente recebe seus proventos junto ao Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre. Alegou que, à época de sua admissão, não havia exigência de escolaridade de nível superior para o referido cargo e que, posteriormente, concluiu o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. Informou que, embora tenha comunicado à Administração Pública a alteração de sua escolaridade, não teve incluída em sua remuneração, quando ainda em atividade, a gratificação de escolaridade prevista no inciso III do artigo 40 da Lei Municipal nº 4.754/2010, que prevê o direito a um adicional de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base para professores portadores de Licenciatura Plena.

Afirmou que, ao se aposentar, a gratificação não foi incorporada aos seus proventos, causando-lhe prejuízo financeiro. Diante da omissão do ente público, ingressou com a ação judicial requerendo a implantação da gratificação de escolaridade em seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento retroativo dos valores devidos desde a data da citação do Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre, com juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - IPMMA a incluírem nos vencimentos da autora (aposentadoria), o pagamento da ‘gratificação de escolaridade’, referente a nível superior, no valor de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, após o trânsito em julgado, com pagamento dos valores retroativos desde a data da citação do IPMMA, em 27.02.2023, até o efetivo cumprimento da ordem de obrigação de fazer, após o trânsito em julgado, devidamente atualizado, sendo que os valores devidos deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, mediante cálculo aritmético, cuja atualização, também desde a citação, até o efetivo pagamento, incidirá apenas a taxa SELIC, como índice único que congloba juros de mora e correção monetária (art. 3º da EC nº 113/2021)."

Inconformado com a sentença, o Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que o cálculo dos proventos de aposentadoria da apelada foi realizado de forma correta, respeitando-se os ditames constitucionais. Alegou que a inclusão da gratificação de escolaridade na aposentadoria da autora configuraria afronta ao princípio da contributividade previdenciária, previsto no § 3º do artigo 40 da Constituição Federal, uma vez que referida gratificação não integrou a base de cálculo das contribuições previdenciárias ao longo da atividade profissional da servidora.

Além disso, o apelante sustentou que o direito à gratificação deve ser reconhecido apenas para servidores ativos, pois a legislação previdenciária impõe que os proventos de aposentadoria sejam calculados com base nas remunerações que serviram de base para as contribuições previdenciárias. Assim, a concessão da gratificação à apelada, já aposentada, resultaria em violação ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência do município.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da sentença, alegando que a gratificação de escolaridade tem previsão expressa na legislação municipal e que sua concessão não se confunde com a questão previdenciária, pois se trata de um direito subjetivo reconhecido aos professores que concluíram nível superior. Destacou que a Administração Municipal reconheceu seu nível de escolaridade superior ao informá-lo ao Ministério da Educação, mas omitiu-se em incluir a gratificação em seus vencimentos, mesmo após a devida comprovação da titulação.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer apresentado nos autos, opinou pelo desprovimento do recurso, manifestando-se no sentido de que a gratificação de escolaridade pleiteada pela autora tem fundamentação legal e deve ser concedida. Destacou que a Lei Municipal nº 4.754/2010 não impõe qualquer restrição quanto ao direito à gratificação para servidores aposentados, limitando-se a estabelecer que os professores que possuam Licenciatura Plena têm direito ao percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base. O parquet ressaltou, ainda, que a omissão da Administração Municipal em conceder a gratificação quando a autora ainda estava em atividade não pode prejudicar a servidora aposentada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Maria Luzia Santos da Silva

em desfavor do Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre e do Município de Monte Alegre
,
julgou procedente a referida ação, condenando os requeridos
a incluírem nos vencimentos da apelada o pagamento da ‘gratificação de escolaridade’, referente a nível superior, no valor de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, após o trânsito em julgado, com pagamento dos valores retroativos desde a data da citação do recorrente, em 27.02.2023, até o efetivo cumprimento da ordem de obrigação de fazer.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre
, constatei que o apelante basicamente reproduz
ipsis litteris
a contestação apresentada dos autos (
ID 22783359 - Pág. 1/3)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025